Tribunal: TJDFT
Processo: 0710723-28.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Ementa: Direito constitucional. Agravo interno. Concurso público. Controle jurisdicional de questões objetivas de concurso. Tema 485 da repercussão geral. Decisão que nega seguimento a recurso extraordinário. Recurso desprovido.

I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do Tribunal que, com base no art. 1.030, I, “a”, do CPC, negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que o acórdão recorrido está em conformidade com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 632.853 (Tema 485 da repercussão geral).

II. Questão em julgamento
2. A questão em discussão consiste em definir se, em matéria de concurso público, a substituição da banca examinadora pelo Poder Judiciário é restrita às situações concretas em que, exercido o juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do certame com o previsto no edital, constata-se ofensa ao princípio da legalidade.

III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do STF, consolidada no RE 632.853 (Tema 485), veda ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora na correção de provas de concursos públicos, salvo em hipóteses excepcionais, como quando há afronta manifesta ao edital do certame.
4. O acórdão recorrido concluiu que, embora o agravante alegue não pretender a substituição da banca, sua argumentação visa à revisão do mérito da correção das questões, o que é vedado.
5. Não foram demonstrados erros grosseiros ou ilegalidades evidentes nas questões impugnadas, tampouco incompatibilidade manifesta com o edital do concurso.
6. A decisão da turma julgadora está em conformidade com o entendimento consolidado no RE 632.853, sendo incabível o reexame da matéria fática e do mérito na via do agravo interno.

IV. Dispositivo
7. Recurso desprovido.